Tribunal: TJES
Processo: 5009455-23.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009455-23.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DOLMY VICENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO. GEOLOCALIZAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE AO DOMICÍLIO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20%.

RECURSO INOMINADO nº 5009455-23.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: DOLMY VICENTE DE OLIVEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

É que, a meu ver, não restou comprovada a existência de contratação, pela autora, do empréstimo consignado objeto dos autos.

Destaco, por oportuno, que a geolocalização da assinatura aposta no contrato eletrônico ID 11349470 não corresponde ao domicílio da requerente informado na inicial.

Friso que o fato da fotografia constante no termo na avença coincidir com a fisionomia da requerente (vide ID 11349450, p. 2), não comprova, de forma inequívoca, a intenção da parte de contrair o empréstimo, notadamente porque, em réplica, a demandante reafirmou não ter efetuado a contratação.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos a ocorrência de descontos nos proventos da recorrida, a restituição dos valores é medida impositiva na forma como determinada pelo juízo
a quo,
sobretudo por estar em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE.- Sendo constatada a sucumbência recíproca das partes, é cabível a interposição de recurso adesivo, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.- As telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços são provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da existência da relação jurídica.- Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos na conta bancária da parte autora, referentes ao cartão de crédito consignado supostamente contratado.-
O desconto indevido acarreta dano moral indenizável
, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.-
A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização
.- Os valores depositados na conta de titularidade da autora devem ser compensados com a importância a ser paga pelo réu. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.264928-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024) grifei

CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito consignado alegadamente não contratado – Contratação não comprovada – (art. 373, II, do CPC) – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação dos serviços – Repetição de indébito na forma dobrada como medida de rigor (Inteligência do EAREsp nº 676.608-RS) –
Dano moral caracterizado e arbitrado nos termos do aresto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Cível 1140857-70.2023.8.26.0100; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2025; Data de Registro: 22/01/2025)

De igual modo, as astreintes foram fixadas em valor e periodicidade razoável e proporcional ao dano que se pretende evitar, não se revelando exorbitante.

Por fim, também não merece reparo o termo inicial de incidência de juros, já que, tratando-se de relação extracontratual, eles são devidos desde o evento danoso (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)